Tribunal: TJMT
Processo: 1025111-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025111-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (AGRAVADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 10% DO VALOR DA CAUSA - MULTA DE 10% DO ART. 523, § 1o, CPC – DEVIDA – GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO IMPORTA EM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO AJUIZAMENTO – SÚMULA 14/STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da execução e não afasta a incidência da multa prevista no § 1o, do art. 523 do CPC.

Os juros de mora, enquanto decorrência lógica da condenação, devem incidir a partir do momento em que se verificou a exigibilidade da condenação, ou seja, a partir do trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025111-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO

AGRAVADO: NILTON MASSAHARU MURAI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Geraldo Barros Carvalho e Maria Thereza Caetano Carvalho
, de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por
Nilton Massaharu Murai
.

Alegam que no cálculo inicial do cumprimento de sentença, o agravado fez incidir a multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC, sob o argumento de que esta seria devida a partir do despacho inicial que fixou os honorários advocatícios nos autos da Execução n. 0001072-59.2009.8.11.0055, bem como aplicou juros de mora sobre o valor a partir do despacho inicial dos referidos autos, como se já houvesse validação por sentença.

Argumentam que a multa é devida a partir da intimação em caso de não pagamento no prazo de 15 dias.

Alertam que, até que a decisão que determinou que a execução de honorários fosse realizada em autos apartados, não havia inauguração de Cumprimento de Sentença, nem intimação dos devedores para pagamento que enseje a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, de maneira que necessário o expurgo do valor incidente sobre o cálculo dos honorários.

Sustentam também o equívoco do cálculo que aplicou juros de mora a partir do despacho inicial da ação de execução, quando os honorários foram fixados. Realçam que os juros de mora tem incidência a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Aduzem ser claro o excesso de execução, devendo a diferença ser restituída e o agravado condenado em honorários advocatícios.

Apontam pela necessidade da concessão do efeito suspensivo da decisão, em razão da possibilidade do agravado levantar o valor integral e em excesso depositado.

Requerem a concessão do efeito suspensivo a fim de afastar o risco de levantamento da integralidade dos valores depositados. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução, para afastar do cálculo a multa de 10% e que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado.

Efeito suspensivo indeferido (id. 187706159).

Contraminuta (id. 191814179). Alega que a garantia do cumprimento de sentença não significa pagamento voluntário, de maneira que devida a incidência do § 1o, do art. 523 do CPC. Realça que o despacho fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sobre o qual incidiu a atualização. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Trata-se de Execução de Honorários ajuizada por Nilton Massaharu Murai contra Geraldo Barros Carvalho e Maria Thereza Caetano Carvalho, fixados no despacho inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001072-59.2009.8.11.0055 em 10% sobre o valor da causa (R$ 213.089,76 – 29/01/2009), no de R$ 124.720,37.

De acordo com os executados, ora agravantes, o cálculo do débito exequendo apresenta excesso de execução, em razão da cobrança de juros de mora aplicado desde o despacho inicial, bem como da multa de 10% prevista no § 1o, do art. 523 do CPC.

Defendem não ser devida a multa de 10% já que efetuaram o depósito do valor pretendido pela parte exequente no montante de R$ 124.720,37, nem mesmo devidos os juros em razão do caráter provisório dos honorários fixados no despacho inicial.

Pois bem. Consta que intimados a pagar o débito, os agravantes depositaram em juízo o valor executado.

Sucede que o depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da execução e não afasta a incidência da multa prevista no § 1o, do art. 523 do CPC.

Vale dizer, a multa a que se refere o art. 523, será excluída somente se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar o seu levantamento a qualquer discussão do débito
(
AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu no caso, ante a necessidade de se instaurar a execução dos honorários e a respectiva impugnação.

Realça-se que na hipótese, ao juntar o comprovante de depósito, os executados expressamente consignam se reservar no direito de apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 75167540 – autos de origem), como foi feito (id. 78308943 – autos de origem).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E COISA JULGADA EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – DEPÓSITO JUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523 DO CPC E DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apresentado cálculo pelo contador judicial em cumprimento de sentença e não sendo este contestado em primeiro grau, assim como a sua homologação não ter sido objeto por recurso próprio no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria.

2. "O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal" (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019).

(N.U 1006419-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

Assim, quando o depósito for realizado exclusivamente para garantia do juízo e houver o respectivo protocolo da peça de impugnação ao cumprimento de sentença, automaticamente deverá incidir a multa prevista no § 1o, do art. 523, do CPC, em razão da discussão judicial do débito.

Por sua vez, de acordo com planilha de cálculo do débito executado, verifica-se a incidência de juros e correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ).

Sucede que, embora o valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários deva ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ), o mesmo não se dá em relação aos juros moratórios que devem ser contados a partir do momento em que se verificou a exigibilidade da condenação, ou seja, a partir do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. ADEQUAÇÃO À REDAÇÃO DO CPC/2015
. RECURSO PROVIDO.
(STJ - REsp: 1835505 SP 2018/0250908-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020)

Na linha de orientação do STJ, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
– INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais
deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda
até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e
acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.

(TJMT - N.U 1003795-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FOTOE FILMAGEM) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPROCEDÊNCIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA JUROS DE MORA TRÂNSITO EM JULGADO
Nos termos do artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
". No caso, embora os honorários tenham sido arbitrados em percentual sobre o valor da causa, a apuração do cálculo dependia de singela operação matemática, de maneira que
os juros de mora, enquanto decorrência lógica da condenação, devem incidir a partir do momento em que se verificou a exigibilidade da condenação, ou seja, a partir do trânsito em julgado
. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO). Decisão agravada que afastou a incidência dos juros de mora sobre a verba de sucumbência reformada. Excesso de execução afastado. Recurso de agravo de instrumento provido (
TJSP; Agravo de Instrumento 2159472-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022).

Sob tal ótica, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser parcialmente acolhida, para fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo nos Embargos à Execução.

Com o acolhimento parcial da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, condena-se o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor executado e o devido, após a correção do termo inicial dos juros de mora.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para acolher parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo nos Embargos à Execução, e condena-se o exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor executado e o devido, após a correção do termo inicial dos juros de mora na planilha de cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024